Tribunal: TJES
Processo: 0001456-21.2013.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001456-21.2013.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO EVAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OMISSÃO DE SOCORRO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIMES. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo recorrente, condenado como incurso nos artigos 302, parágrafo único, III, e 303, parágrafo único, na forma do artigo 302, parágrafo único, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em concurso formal, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de detenção, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos, em regime inicial semiaberto, por fatos ocorridos em 03 de agosto de 2013, em Muniz Freire/ES. O recorrente foi condenado por atropelamento de duas vítimas, uma fatal (Jordano Bruno Moreira) e outra com lesões corporais (Eliane Caçador), agindo com imprudência ao dirigir em alta velocidade e sem faróis adequados, seguido de omissão de socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) desclassificar o crime previsto no artigo 302, parágrafo único, III, para o caput do artigo 302, e o crime do artigo 303, parágrafo único, na forma do artigo 302, parágrafo único, ambos do CTB, para a redação anterior à Lei nº 12.971/2014;
(ii) redimensionar as penas impostas na sentença, reduzindo a pena-base;
(iii) substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e aplicar regime inicial mais brando;
(iv) viabilizar prisão domiciliar devido à condição de saúde do recorrente (epilepsia).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação dos crimes não se sustenta, pois o recorrente, apesar de alegar receio de represálias, não prestou socorro imediato às vítimas, tendo aguardado chegar ao município para solicitar que terceiros acionassem o socorro, fato corroborado por depoimentos das testemunhas de defesa. A justificativa de medo não exclui a omissão de socorro, especialmente porque havia meios de acionamento imediato, como ligação telefônica.

4. O pedido de redimensionamento das penas não encontra amparo, pois a fixação da pena-base considerou devidamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis. A majoração é proporcional à conduta reprovável do recorrente.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, diante da vedação expressa do artigo 44, I, do Código Penal. O regime inicial semiaberto é adequado ao montante da pena e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. O pedido de prisão domiciliar deve ser dirigido ao Juízo da Execução, por se tratar de matéria afeta à fase de execução penal, não cabendo apreciação nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão de socorro configura crime nos termos do artigo 302, parágrafo único, III, do CTB, independentemente da justificativa de receio de represálias, quando há meios alternativos para acionamento imediato de socorro.

2. A fixação da pena-base deve observar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade exacerbada e o comportamento pós-delito que demonstre insensibilidade à gravidade da conduta.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável para crimes cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal.

4. O pedido de prisão domiciliar deve ser formulado e apreciado na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), artigos 302, parágrafo único, III; 303, parágrafo único; Código Penal, artigo 44, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO EVAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA
(vulgo “Catatau”) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 302, parágrafo único, III, e, artigo 303, parágrafo único, na forma do artigo 302, parágrafo único, III do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, à pena de de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e a suspensão de obter a permissão ou habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a defesa objetiva a desclassificação do crime previsto no artigo 302, parágrafo único, III, para o crime tipificado no caput do artigo 302 e a desclassificação do crime previsto no artigo 303, parágrafo único, na forma do artigo 302, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito, com redação anterior à Lei n. 12.971/2014. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pelo reconhecimento da confissão espontânea, pela aplicação de regime inicial menos gravoso, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Aponta, ainda, a necessidade de prisão domiciliar em razão de ser o recorrente portador de epilepsia.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO EVAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA
(vulgo “Catatau”) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 302, parágrafo único, III, e, artigo 303, parágrafo único, na forma do artigo 302, parágrafo único, III do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, à pena de de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e a suspensão de obter a permissão ou habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a defesa objetiva a desclassificação do crime previsto no artigo 302, parágrafo único, III, para o crime tipificado no caput do artigo 302 e a desclassificação do crime previsto no artigo 303, parágrafo único, na forma do artigo 302, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito, com redação anterior à Lei n. 12.971/2014. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pelo reconhecimento da confissão espontânea, pela aplicação de regime inicial menos gravoso, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Aponta, ainda, a necessidade de prisão domiciliar em razão de ser o recorrente portador de epilepsia.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na peça acusatória que:

(...) no dia 03 de agosto de 2013, por volta das 19:30 horas, na localidade rural Córrego Bugari, Muniz Freire, o denunciado conduzia seu veículo automotor Verona 2.0, placas LAK 2942, sentido cidade de Muniz Freire, sem observar o dever de cuidado objetivo, agindo com imprudência ao imprimir velocidade excessiva incompatível com local, com os faróis desligados, contado apenas com os faroletes acionados e, ainda conduzindo o veículo no acostamento da pista, atropelou as vítimas Eliane Caçador e Jordano Bruno Moreira, que ali caminhavam na parte do acostamento, causando a vítima Eliane Caçador as lesões corporais descritas no laudo de fl. 50 e causado a vítima Jordano Bruno Moreira lesões corporais, as quais foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 48.

O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 302, parágrafo único, III, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação à vítima Jordano Bruno Moreira, e do crime previsto no artigo 303, parágrafo único, na forma do artigo 302, parágrafo único, inciso III, em relação a vítima Eliane Caçador, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com redação anterior a Lei n. 2.971/2014.

A defesa pretende, inicialmente, a desclassificação do crime previsto no artigo 302, parágrafo único, III, para o crime tipificado no caput do artigo 302 e a desclassificação do crime previsto no artigo 303, parágrafo único, na forma do artigo 302, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito, com redação anterior à Lei n. 12.971/2014,
por entender que não houve omissão de socorro
.

Em interrogatório judicial, o recorrente confessou que não prestou socorro, a despeito de justificar o medo de represália, conforme de extrai do excerto abaixo:

(...) denúncia é parcialmente verdadeira; que o interrogando estava imprimindo a velocidade de 60 km/h, aproximadamente; que estava transitando de farol baixo, entretanto, quando se aproximou do local do atropelamento ficou sem visão, porque um veículo que vinha em sentido contrário estava de farol alto; que o interrogando então não viu mais nada, tendo em seguida se envolvido no acidente;
que foi perguntado ao interrogando por que não parou para prestar socorro às vítimas, tendo respondido que mais a frente viu, algumas pessoas e ficou com receio, porque dizem que naquele local as pessoas são meio "revoltadas";
que o interrogando dirige a muitos anos sendo que esse foi o primeiro atropelamento em que se envolveu; que o interrogando não utiliza bebida alcoólica; que foi exibida as cópias das fotografias de fl. 47 ao interrogando, tendo respondido que o acidente ocorreu onde a vítima aparece na fotografia; que logo em seguida ao local do acidente existe uma escola; que o interrogando nega que tenha invadido um pouco a área de recuo da estrada, onde aparece a vítima em pé;

A testemunha de defesa João Batista da Rocha narrou, em juízo, que não presenciou os fatos, mas que o recorrente, ao chegar em Muniz Freire, disse que se envolveu em um acidente e solicitou que ele ligasse para uma ambulância, conforme de extrai do excerto abaixo:

(...) disse o depoente que não presenciou o acidente; que o depoente esteve com o acusado depois do acidente, porém no mesmo dia; que o acusado assim que chegou em Muniz Freire falou para o depoente que teria se envolvido em um acidente; que o acusado também disse que não parou no local do acidente porque ficou com receio de que pudesse acontecer alguma coisa contra sua pessoa; que o acusado pediu para o depoente que acionasse a ambulância do hospital, para que fosse ao local do acidente; que o depoente ligou para Romildo Elias do hospital; que o depoente relatou ao Romildo que tinha ocorrido um acidente e que enviasse uma ambulância ao local do acidente; que o depoente percebeu que o acusado não tinha condições de tomar uma atitude, porque estava abalado (tremendo muito); que em seguida o acusado ficou aguardando notícias na casa do depoente; que o depoente recebeu uma ligação de Romildo, que relatou que as vítimas já estavam sendo socorridas; que o depoente conhece o acusado há muitos anos.

Da mesma forma, a testemunha de defesa ALMIR GUEDES BRAGA narra, em juízo, que o recorrente o telefonou, no dia dos fatos, dizendo do acidente e que havia solicitado que uma pessoa providenciasse socorro às vítimas.

Veja-se:

(...) que o acusado ligou para o depoente dizendo que se envolveu em um acidente e que não parou no local porque achou perigoso; que o acusado disse que não parou para não correr risco por parte das pessoas; que o depoente perguntou para o acusado como foi o acidente, tendo o acusado respondido que não tinha noção mas acreditava que não havia sido grave; que conhece o acusado há muitos anos; que o acusado é uma boa pessoa; que nunca ouviu dizer que o acusado tenha se envolvido em outro acidente de trânsito; que o acusado disse ao depoente que tinha informado alguém sobre o acidente, para que fosse fornecido socorro;

Apesar da justificativa ofertada pelo recorrente e dos depoimentos prestados pelas testemunhas defesa, não verifico elementos nos autos que corroborem com a narrativa de ausência de omissão de socorro.

Isso porque, ainda que o recorrente tivesse receio de represálias, poderia ter solicitado socorro às vítimas por meio de uma ligação telefônica, não havendo a necessidade de se aguardar chegar ao Município de Muniz Freire/ES e procurar um conhecido para que fosse, de fato, acionada a ambulância.

Além disso, não há provas de que, de fato, a ligação telefônica foi realizada e, ainda, pende dúvidas sobre as declarações prestadas pelas testemunhas de defesa, pois ambas foram categóricas ao afirmar que conhecem o recorrente de longa data.

Não pode passar despercebido também é que ambas as testemunhas relataram que o recorrente estava muito abalado após o acidente automobilístico, o que diverge das declarações dele, que confirmou que tocou forró após os fatos, na localidade de “Menino Jesus”.

Não apresentando, portanto, o recorrente justificativa plausível para não realizar o imediato socorro das vítimas envolvidas no acidente automobilístico, é descabida a tese desclassificatória.

Noutro giro, a defesa pretende o redimensionamento da pena-base.

O magistrado de origem fixou a pena-base do crime previsto no artigo 302, parágrafo único, III, do CTB, referente a vítima Jordano Bruno Moreira em 3 anos de detenção, reconhecendo os vetores negativos culpabilidade e circunstâncias do crime, conforme excerto abaixo:

Da mesma forma, a pena-base do crime previsto no artigo 303, parágrafo único, na forma do artigo 302, parágrafo único, III, do CTB, referente à vítima Eliane Caçador, foi arbitrada em 1 ano e 4 meses de detenção, reconhecendo os mesmos vetores negativos (culpabilidade e circunstâncias do crime).

E não vejo razão para alterar a primeira fase do processo dosimétrico, considerando a reprovabilidade exacerbada evidenciada nos autos, pois o recorrente transitava em alta velocidade, com farol irregular em uma via que demandava maior atenção, nitidamente visível pelas fotografias constantes nos autos, além de ter deixado de prestar socorro às vítimas, se dirigindo, posteriormente, a um local para “tocar forró”.

A defesa pretende, também, o reconhecimento da confissão espontânea.

Sem maiores delongas, verifico que o magistrado de origem observou, ao fixar a pena intermediária, a atenuante pretendida, razão pela qual não há interesse recursal quanto a esta irresignação.

Mantida a condenação em seus exatos termos, o regime inicial semiaberto é o adequado para o caso em apreço, considerando o quantum da pena.

E pelas mesmas razões, não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por força da redação contida no artigo 44, I, do Código Penal.

Em tempo, a análise do pedido de prisão domiciliar em razão de ser o recorrente portador de epilepsia deve ser dirigido ao Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.